Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Inicialmente, esta relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para manter as parcelas consignadas em folha de pagamento e reduzir os descontos dos valores creditados em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) – ID 20565593. Na petição juntada ao ID 21300490, o agravante requer a reconsideração da decisão liminar para que seja proibido desconto em percentual superior a 30 % sobre sua folha de pagamento. Por ora, mantenho a decisão liminar nos termos proferidos anteriormente, em que, em princípio, em sintonia com os julgados dessa colenda 6a Turma e do egrégio STJ. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 21300490. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator